Tribunal: TJPA
Processo: 0011029-03.2016.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011029-03.2016.8.14.0008

APELANTE: FABIANO DA SILVA MENDES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO (ART. 155, §2º, CP) E CORRUPÇÃO DE MENORES (ART. 244-B, ECA). RECURSO DEFENSIVO. NÃO CONHECIMENTO. REEXAME DE OFÍCIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA CONFIGURADA. PENA INDIVIDUALMENTE FIXADA EM 02 (DOIS) ANOS PARA CADA DELITO. LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 (QUATRO) ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA. INEXISTÊNCIA DE CAUSAS INTERRUPTIVAS. INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; E 119 DO CPB. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUE SE IMPOE.

Caso em exame

1.

Insurge-se a defesa contra a sentença que condenou o apelante
FABIANO DA SILVA MENDES
pela prática dos delitos de
furto qualificado (art. 155, §2º, do CPB)
fixando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão

e 100 (cem) dias-multa
e
corrupção de menores (art. 244-B da Lei 8.069/90)
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, totalizando
04 (quatro) anos de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa
, em regime inicial
aberto
, com a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade prestado na secretária de obras do município de Barcarena, além de limitações aos fins de semana.

Questão em discussão

A defesa alega e requer:

1.1

A defesa de Fabiano Silva Mendes requereu a reforma da sentença condenatória, com base na
absolvição pelo crime de corrupção de menores
, por ausência de provas da efetiva corrupção do adolescente.

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

Isenção da pena de multa
, diante da hipossuficiência econômica do réu, ou, alternativamente, sua fixação no patamar mínimo legal.

Razões de decidir

A prescrição da pretensão punitiva, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício, nos termos dos arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º e 119 do Código Penal. No caso, Fabiano da Silva Mendes foi condenado a 02 anos de reclusão por cada um dos crimes de furto qualificado (art. 155, §2º, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando-se o prazo prescricional individual de 04 anos. Como a sentença foi prolatada em 03/04/2020 e, ausente recurso ministerial, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, a contagem prescricional deve considerar a pena concretamente aplicada. Transcorrido lapso superior a 04 anos sem causas interruptivas ou suspensivas (art. 117, CP), impõe-se a extinção da punibilidade pela prescrição retroativa.

III - Dispositivo e tese

1-

Recurso não conhecido. Reconhecimento de ofício da prescrição retroativa. Decisão unânime.

Tese de Julgamento:

1.

A tese adotada funda-se no reconhecimento de ofício da extinção da punibilidade de Fabiano da Silva Mendes pela prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, com base nos arts. 107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 119 do Código Penal. O réu foi condenado a 02 anos de reclusão para cada um dos crimes – furto qualificado (art. 155, §2º, CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) – e a sentença foi prolatada em 03/04/2020. Como não houve interposição de recurso pelo Ministério Público, operou-se o trânsito em julgado para a acusação, devendo a prescrição ser calculada com base nas penas concretamente aplicadas. Decorridos mais de quatro anos desde a sentença, sem causas interruptivas ou suspensivas válidas, impõe-se o reconhecimento da prescrição e, por conseguinte, a extinção da punibilidade.

Dispositivos relevantes
:

Artigos
107, IV; 109, V; e 110, §1º, 155, § 4º, IV, todos do CPB

e art. 244-B do ECA.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

(STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à

unanimidade,
não

conhecer do recurso e
declarar de ofício a extinção da punibilidade do recorrente pelo advento da
prescrição
retroativa
(com fundamento nos arts. 107, IV; 109, V; e 110, §1º, do CPB),

nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) __________________.

Belém, ___ de __________________ de 2025.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL 0011029
-03.2016.8.14.0008.

COMARCA: VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARCARENA/PA.

APELANTE: FABIANO SILVA MENDES.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:

FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Apelação Criminal interposta por FABIANO SILVA MENDES, condenado pela prática dos crimes de furto qualificado, tipificado no art. 155, §2º, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, bem como pelo crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, à pena de 02 (dois) anos de reclusão, totalizando 04 (quatro) anos de reclusão e 100 (cem) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, a ser realizada junto à Secretaria de Obras do Município de Barcarena, e limitação de fim de semana.

Conforme se extrai dos autos, o Ministério Público ofereceu denúncia (ID:

20014235 - Pág. 01 a 06) em 18 de outubro de 2016, imputando ao apelante a prática dos delitos tipificados no art. 155, §4º, IV, do Código Penal, e no art. 244-B do ECA, sob a acusação de ter subtraído, em concurso com um menor de idade, dez camisas de futebol da loja Líder.

A denúncia foi regularmente recebida em 03 de novembro de 2016, em decisão de (ID: 20014251 - Pág. 01) dando início à fase de instrução criminal.

A sentença condenatória prolatada em 03 de abril de 2020 (ID: 20014305 - Pág. 01 a 04 e 20014306- Pág. 01/02) condenou o réu pela prática dos crimes de furto qualificado (art. 155, §2º, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA), fixando-lhe a pena total de 04 anos de reclusão e 100 dias-multa, em regime inicial aberto.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas penas restritivas de direitos: prestação de serviços à comunidade, junto à Secretaria de Obras de Barcarena, e limitação de fim de semana.

Inconformada
com sentença,
a defesa interpôs o presente Recurso de Apelação ID: 20014317, em 20 de junho de 2023, e

posteriormente apresentou suas Razões em 09 de agosto de 2023 (ID: 20014321 - Pág. 01 a 07). Requerendo:

·

Absolvição pelo crime de corrupção de menores
, por ausência de provas da efetiva corrupção do adolescente.

·

Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
, com redução da pena abaixo do mínimo legal, afastando a aplicação da Súmula 231 do STJ.

·

Isenção da pena de multa
, diante da hipossuficiência econômica do réu, ou, alternativamente, sua fixação no patamar mínimo legal.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação interposto pela defesa (ID: 20855255 – Págs. 01 a 07), as quais foram protocoladas apenas em 17 de julho de 2024, de forma manifestamente intempestiva.

Conforme certificado nos autos (ID: 20014328 – Pág. 01), o Parquet foi regularmente intimado em três oportunidades distintas – 24/08/2023, 21/02/2024 e 10/05/2024 – sem, contudo, apresentar resposta no prazo legal.

Diante da inércia, o ato ordinatório subsequente (ID: 20014329 – Pág. 01), datado de 10 de junho de 2024, determinou a remessa dos autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, oportunidade na qual as contrarrazões poderiam ser apresentadas pela Procuradoria de Justiça, o que reforça a ausência de manifestação tempestiva nos autos de primeira instância.

Douta Procuradoria manifestou-se em 30 de agosto de 2024 (ID: 21768573 - Pág. 01 a 02) pelo conhecimento do recurso e, pelo reconhecimento de ofício a extinção da punibilidade do acusado, com fundamento no art. 110, §1º c/c art. 109, V ambos do CPB.

É o relatório.

À douta revisão.

Belém/PA, __ de _______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

O recurso
sob análise
não deve ser conhecido
, pois não atende os pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação ao interesse. Isso porque, verifico a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva.

1.

DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA RECONHECIDA EX OFFICIO.

A prescrição penal, enquanto causa extintiva da punibilidade, constitui matéria de ordem pública e, portanto, pode e deve ser reconhecida de ofício pelo julgador, sempre que presentes os seus requisitos legais.

Trata-se de instituto que decorre diretamente dos princípios constitucionais da segurança jurídica e da duração razoável do processo (art. 5º, incisos XXXV e LXXVIII, da CF/88), além de estar regulado de forma minuciosa pelo Código Penal, especialmente nos arts. 107, IV; 109; 110, §1º; e 119.

Ainda que não tenha sido expressamente arguida pela defesa,
impõe-se o reconhecimento, de ofício
, por se
tratar de matéria de ordem pública.

No caso, a sentença condenatória foi prolatada em 03 de abril de 2020 e, tendo em vista a ausência de recurso por parte do Ministério Público, operou-se o trânsito em julgado para a acusação.

Diante disso, a prescrição deve ser regulada pela pena concretamente aplicada, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

Considerando que o réu foi condenado a
02 (dois) anos
de reclusão para cada crime – furto qualificado (art. 155, §2º, do CP) e corrupção de menores (art. 244-B do ECA) – aplica-se, nos termos dos arts. 109, VI, e 119 do CPB,
o prazo prescricional de 04 (quatro) anos
, computado de forma individual para cada delito.

Tendo transcorrido lapso superior a esse prazo (04 anos) desde a data da sentença, sem que tenha havido qualquer causa interruptiva ou suspensiva prevista no art. 117 do CPB, resta configurada a prescrição da pretensão punitiva, impondo-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, IV, do CPB.

A jurisprudência pátria, é pacífica no sentido de que, em casos análogos, deve-se reconhecer a extinção da punibilidade:

PETIÇÃO. AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. ORDEM DE HABEAS CORPUS. STF. CONCESSÃO. DETERMINAÇÃO. VERIFICAÇÃO.
PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO PUNITIVA
. PENA EM CONCRETO. CRIME CONTINUADO. CAUSA DE AUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO. SÚMULA 497/STF. SUPERVENIÊNICA. LEI 12.234/2010. APLICAÇÃO IN PEJUS. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE CONCRETA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECLARAÇÃO. 1.
Cuida-se de decisão concessiva da ordem de habeas corpus, proferida pelo e. STF, que determinou ao STJ o exame da ocorrência ou não da prescrição da pretensão punitiva com base na pena em concreto aplicada ao réu
. 2.
Nos termos da Súmula 497/STF, o prazo prescricional é contabilizado para cada um dos crimes seriados, tendo por parâmetros a data em que praticados e a pena a eles aplicada, desconsiderado o acréscimo decorrente da continuação, do art . 71 do CP
. 3. As modificações da Lei 12.234/10 não podem retroagir para prejudicar o réu, haja vista se tratar de norma penal mais prejudicial e superveniente à prática dos crimes que lhe foram imputados. Precedentes. 4. No acórdão condenatório, sobre a pena-base de 2 anos imposta a cada conduta, incidiu a causa de diminuição do art. 16 do CP, decorrente do arrependimento posterior, à razão de 1/3, tendo como resultado a pena individualizada de cada fato de 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão. 5. Na hipótese dos autos, como, entre a data dos fatos (entre 2003 e 2005) e o recebimento da denúncia (acórdão proferido em 17/12/2014) transcorreram mais de 4 (quatro) anos, a pretensão punitiva se encontra fulminada pela prescrição retroativa, com base na pena em concreto, nos termos do art. 110, §§ 1º e 2º, do CP, na redação anterior à Lei 12.234/10 6. Prescrição da pretensão punitiva de forma retroativa com base na pena em concreto reconhecida com a declaração da extinção da punibilidade. (STJ - OF na APn: 629 RO 2010/0054273-4, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 17/06/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 23/06/2020). Grifei.

Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Quanto à prescrição, de fato, consta da denúncia de fls. 4/6 que o crime imputado à recorrente foi praticado em 13/07/2005. A denúncia, oferecida em 31/08/2012, foi recebida em 12/09/2012, conforme consta da fl. 132. Segundo a jurisprudência dessa Eg. Corte Superior é possível a ocorrência da prescrição retroativa, entre a data do fato e o recebimento da denúncia, se o crime foi praticado antes da alteração do art. 110, § 1 º, pela Lei n.º
12.234
/2010, como é o caso
. (STJ - REsp: 1921722 PA 2021/0041394-4, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 03/08/2021). Grifei.

Dessa forma, à luz dos arts.107, IV; 109, VI; 110, §1º; e 119, todos do Código Penal, impõe-se reconhecer a extinção da punibilidade do réu pela prescrição retroativa da pretensão punitiva.

Parte superior do formulário

Diante do exposto, em consonância com o Parecer Ministerial de ID: 21768573,
NÃO CONHEÇO
da presente apelação, no entanto,
RECONHEÇO
EX OFFICO A
PRESCRIÇÃO RETROATIVA EXTINGUINDO A PUNIBILIDADE DO ACUSADO
, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 25/08/2025